Tribunal: STF
Processo: RE 571521
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. Agravo regimental desprovido.